Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702175-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESPACHO Em face da petição de ID no 13286535, esclareça o recorrido INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, no prazo de 10 (dez) dias, se todos os substituídos processuais aderiram ao acordo coletivo, juntando aos autos os respectivos termos de adesão. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007